Tribunal: TJMT
Processo: 1004551-46.2021.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004551-46.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA JOVENTINA DA CONCEICAO - CPF: 794.275.291-72 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DA AÇÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DA JUNTADA DE PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO – MULTIPLICIDADE DE DEMANDA – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS –
RECURSO DESPROVIDO.

O fracionamento das ações, como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a autora ajuizou diversas ações contra a mesma parte, inclusive veiculando pedido idêntico, no caso, a declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº
1004551-46.2021.8.11.0015

APELANTE:

MARIA JOVENTINA DA CONCEIÇÃO

APELADO:

BANCO VOTORANTIM S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA JOVENTINA DA CONCEIÇÃO
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0,
Dr. Jorge Iafelice dos Santos
,

lançada nos autos da ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito e danos morais
,
ajuizada em desfavor do
BANCO VOTORANTIM S.A
, que indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, por entender que a ora apelante não cumpriu a determinação judicial para emendar a inicial, a fim de regularizar o instrumento procuratória de acordo o artigo 595 do CC.

A apelante, em suas razões recursais, alega que
“há nos autos procuração outorgada ao presente patrono, assinada e com os requisitos do artigo 595 do Código Civil”
(sic).

Sustenta que
“o CNJ em processo administrativo de nº 0001464-74.2009.2.00.0000, decidiu que não se pode cercear o acesso à justiça, pois o custo despendido com o Instrumento Público feito em cartório (o que chega a custar ate R$ 150,00) torna dispendioso para o cidadão comum, impedindo e embaraçando a pertinente perseguição aos seus sagrados direitos”
(sic).

Assevera que
“o CNJ acolheu o argumento de que, nos casos de pessoas não alfabetizadas, pode ser aplicado o artigo 595 do código civil, que permite a assinatura a rogo da parte não alfabetizada no instrumento, no contrato de prestação de serviço, desde que subscrito por duas testemunhas”
(sic).

Assim, aduz que foram preenchidos todos os requisitos para a propositura da ação, pugnando pelo provimento do recurso, de modo a cassar a sentença e determinada a remessa dos autos à origem, a fim de que seja recebida à petição inicial (id. 137363187).

Sem contrarrazões pela apelada, conforme certidão id. 137363189.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, defiro os benefícios da gratuidade da justiça pleiteado pela autora, ante a comprovação documental (Id 13403996) de que não possui condições de arcar com as custas do processo, pelo qual a dispenso do recolhimento do preparo deste recurso.

Ultrapassada a questão, conforme relatado, o
cerne do presente apelo resume-se à irresignação da parte autora, ora apelante, contra sentença que indef
eriu a inicial e julgou extinto o feito sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, inc. I, do CPC, sob o argumento de que
mesmo intimada a emendar a inicial, a parte autora não procedeu às retificações necessárias, deixando de se ater ao comando exarado.

Todavia, o caso em apreço merece especial atenção, visto que para o ajuizamento de uma ação, não basta às partes formular pedido certo, determinado e satisfazer os requisitos estabelecidos pelos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil. Elas devem se sujeitar também aos princípios gerais do direito, dentre os quais os da razoabilidade, boa-fé, cooperação processual e da eciência, positivados no Código de Processo Civil.

Na hipótese, muito embora, de fato, que a procuração (id. 137363160), consta a aposição de digital da autora, com assinatura a rogo por terceira pessoa, bem como de duas testemunhas, atendendo-se o disposto no artigo 595 do Código Civil, em pesquisa à plataforma eletrônica do PJE – 1º grau, constata-se que além deste processo (1004551-46.2021.8.11.0015), a parte autora ajuizou outras demandas
contra a mesma instituição financeira
–
BANCO VOTORANTIM S.A.,
referentes aos mesmos fatos (empréstimo consignado descontados do benefício previdenciário). Confira-se:

•

Processo nº. 1011326-14.2020.8.11.0015, ajuizado em 20/08/2020, contrato nº 236238032 – início em 07/2015 no valor de R$ 3.850,19 – a ser quitado em 72 parcelas de R$ 110,00 – contrato ativo com 54 parcelas descontadas até a data do extrato.

•

Processo nº. 1011327-96.2020.8.11.0015, ajuizado em 20/08/2020, contrato nº 235092463 – início em 09/2014 no valor de R$ 3.508,77 – a ser quitado em 58 parcelas de R$ 110,00 – contrato excluído com 10 parcelas descontadas.

•

Processo nº. 1011328-81.2020.8.11.0015, ajuizado em 20/08/2020, contrato nº 233674133 – início em 06/2013 no valor de R$ 3.558,72 – a ser quitado em 58 parcelas de R$ 110,00 – contrato excluído com 14 parcelas descontadas.

•

Processo nº. 1011329-66.2020.8.11.0015, ajuizado em 20/08/2020, contrato nº 196262995 – início em 06/2010 no valor de R$ 3.465,66 – a ser quitado em 60 parcelas de R$ 110,00 – contrato excluído com 36 parcelas descontadas.

Além desses, ainda existem mais 10 (dez) ações que estão sendo demandados contra outros bancos com a mesma causa de pedir.

Denota-se que há notável fragmentação das ações entre as próprias partes decorrentes da mesma relação negocial, em busca da maximização do ressarcimento pelo representante, devendo ser desestimuladas tais condutas.

Concluo, dessa forma, que a manutenção do indeferimento da inicial é medida que se impõe.

Com efeito, dispõe o art. 17 do CPC, que para postular em juízo são necessários interesse processual e legitimidade. O interesse processual é dado pela necessidade de se socorrer do Poder Judiciário para obtenção do resultado pretendido, e adequação do pedido ao meio processual escolhido.

Nesse diapasão, quando a parte opta pelo fracionamento das ações, na medida em que poderia incluir em uma só ação os débitos que reputa fraudulentos contra mesma parte passiva, demonstra, na verdade, o desinteresse processual, sendo imperiosa a extinção do feito.

Ora, a existência injustificada de múltiplas ações idênticas leva a crer que o único propósito do patrono é a busca pela condenação da parte adversa nas verbas sucumbenciais, caracterizando as denominadas “demandas predatórias”, que impactam diretamente na organização e qualidade dos serviços prestados pelas unidades judiciais e devem ser combatidas.

E, de fato, o Judiciário deve coibir condutas temerárias que não respeitam a boa-fé processual tão preconizada na atual codificação processual, insculpida logo de início no artigo 5º do CPC, confira:

“
Art. 5º Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.”

Ressalte-se que, 01 (uma) ação apenas bastaria para a satisfação da tutela pretendida, a m de que a demandante alcançasse o bem da vida pretendido e assim evitar o verdadeiro
bis in idem
e a utilização da prerrogativa ao acesso à justiça de forma inadequada, cujo interesse, na hipótese, culmina por atravancar a máquina judiciária.

Logo, vedar a tramitação desse tipo de ação não significa impedir o acesso à justiça, mas sim velar para que esse direito seja feito de forma eficaz e com padrões éticos adequados.

Em caso análogo, inclusive, esta Câmara de Direito Privado assim já decidiu:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – FRACIONAMENTO DE AÇÕES – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Quando a parte opta pelo fracionamento das ações, na medida em que poderia incluir em uma só ação os débitos que reputa fraudulentos contra mesma parte passiva, demonstra, na verdade, o desinteresse processual, sendo imperiosa a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.
(TJ-MT 10076055320218110004 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
AUSÊNCIA DO CONTRATO QUESTIONADO E DE INSTRUMENTO PÚBLICO DE PROCURAÇÃO – PESSOA ANALFABETA – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – DESCUMPRIMENTO – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR
– OFENSA AO ART. 187 DO CC – PRECEDENTES DESTA C. CÂMARA – EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Apesar de não constar expressamente da lei civilista a exigência de forma solene, o que tornaria aceitável a procuração apresentada, concluo que a manutenção do indeferimento da inicial é medida que se impõe, contudo, por fundamento diverso. Quando a parte opta pelo fracionamento das ações, na medida em que poderia incluir em uma só ação os débitos que reputa fraudulentos contra mesma instituição financeira, demonstra, na verdade, o desinteresse processual, sendo imperiosa a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC. [...] (N.U 1007566-56.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 02/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS – COBRANÇA DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO –
EXTINÇÃO DA AÇÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DA JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO – MULTIPLICIDADE DE DEMANDA – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR
– OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

O fracionamento das ações, como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou outra ação contra a mesma parte e causa de pedir, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.
(N.U 1001565-34.2021.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 05/03/2022).

Ademais, é importante trazer à baila que o mesmo entendimento é perfilhado pelos demais Tribunais Pátrios, confira:

“Declaratória de inexigibilidade de débito – Sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito, pelo indeferimento da inicial – Determinação de emenda da petição inicial, para justificar porque a autora ajuizou diversas ações entre as mesmas partes, em que questiona em cada demanda apontamento de débito cuja origem alega desconhecer – Descumprimento – Indeferimento da inicial bem observado –
Multiplicidade de ações – Caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça e à economia processual - Abuso do direito de demandar, face à possibilidade de propor única ação pleiteando o reconhecimento da inexigibilidade de todos os débitos – Dever de observância da boa-fé processual
(artigo 5º do CPC) – Sentença mantida. Recurso não provido.”
(TJ-SP – APL: 10232933820178260114 SP 1023293-38.2017.8.26.0114, Relator: Henrique Rodriguero Clavisio, Data de Julgamento: 11/01/2019, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/01/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MULTIPLICIDADE DE AÇÕES. CONDUTA TEMERÁRIA. ABUSO DE DIREITO. EXTINÇÃO DA DEMANDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
. O fracionamento das ações como a presente por certo consiste em um verdadeiro abuso de direito, na medida em que ao tempo do ajuizamento de uma ação discutindo um só débito, poderia a parte requerente incluir os demais débitos que alega serem irregulares e que teriam sido indevidamente encaminhados para o cadastro negativo pelo mesmo réu. Trata-se de conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida. Manutenção da sentença extintiva. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível, Nº 70082401159, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em: 30-08-2019)”
(TJ-RS – AC: 70082401159 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 30/08/2019, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 04/09/2019)

Logo, a manutenção da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Deixo de majorar os honorários recursais, por ausência de condenação nesse sentido.

Por fim, tenho como necessária a remessa de Ofício à Ordem dos Advogados do Brasil Seção de Mato Grosso do Sul e deste Estado, para apurar eventual infração ética ou disciplinar pelo advogado
Luiz Fernando Cardoso Ramos
, OAB/MT nº. 26.167, conforme procuração de Id 137363160, assim como à Corregedoria Geral de Justiça para tomar conhecimento dessa situação e tome providências para coibir essa distribuição aleatória em casos semelhantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022